Tribunal: CARF
Processo: 11060.722103/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722103/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.315 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
SULCLEAN SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722103/2012-88
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BHE:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
proferido pela autoridade fiscal lotada na Delegacia da Receita Federal em Santa Maria, referente
ao crédito de saldo negativo de CSLL apurado no exercício 2010, no valor de R$ 30.733,18, e sua
utilização para quitação por compensação do débito de Cofins, cod. 5856, apurado no mês de
março de 2010 (fls. 294/298).
A análise do direito creditório foi realizada a partir do detalhamento das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP no 34494.39665.300412.1.7.03-1169, no qual
constam 84 retenções na fonte de contribuição social sobre o lucro líquido, sob os códigos de
receita 5952, 6147 e 6190, somando R$ 274.534,40, e um pagamento de estimativa referente ao
débito apurado no mês de janeiro de 2009, no valor de R$ 39.572,25.
Conforme a ficha 17 da DIPJ/2010, a composição do crédito foi assim apresentada:  CSLL devida ............
282.917,10
(-) CSLL retida por entidades da adm. pública federal .......... 159.803,62
(-) CSLL retida por pessoas jurídicas de direito privado ....... 114.730,78
(-) CSLL mensal paga por estimativa ...................................... 39.115,88
(=) CSLL a pagar (Saldo negativo de CSLL) ........................... - 30.733,18
A autoridade fiscal confirmou pagamento no valor informado no PER/DCOMP (superior
ao indicado na linha 74 da ficha 17 da DIPJ/2010) e, em relação às retenções na fonte, conforme
quadro apresentado no despacho decisório, confirmou parcialmente o valor, identificando as
seguintes diferenças a menor:

Então, assim recompôs o resultado no encerramento do período:  CSLL devida .......................................
282.917,10
(-) CSLL retida ........................................................................ 268.648,38
(-) CSLL mensal paga por estimativa ...................................... 39.572,25
(=) CSLL a pagar (Saldo negativo de CSLL) ........................... - 25.303,53
O reconhecimento parcial do direito creditório resultou na homologação parcial da
compensação declarada.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

Cientificado do Despacho Decisório em 05/07/2012, conforme documento de fl. 310, o
sujeito passivo protocolou, em 27/07/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 313/314 e
documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Citando o art. 7o da IN SRF no 459, de 2004, afirma que “entendemos que preventivamente
a empresa prestadora de serviços compense a contribuição social com os fatos geradores
ocorridos a partir do mês de recebimento das notas fiscais”. Assim, “sendo a empresa Sulclean
serviços Ltda reconhecedora do crédito no momento da entrada da NF e consequentemente
registro contábil, não pode deixar de aproveitar estes créditos que lhe são de direito e estão
comprovados nos documentos fiscais”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE em
10 de dezembro de 2019, conforme acórdão n. 02-97.179 (e-fl. 409), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo
da contribuição social paga a maior no encerramento do período poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela
RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA
FONTE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
A contribuição social sobre o lucro líquido retida na fonte somente poderá ser
compensada na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir o
Comprovante Anual de Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 428, no qual
oferece os argumentos e fundamentos a seguir sintetizados:
Diz que “o julgador afirmou que a Recorrente não anexou documentação
suficiente para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção, emitido pela fonte
pagadora, para a comprovação das diferenças de retenções que alega ter em seu favor” e que “o
próprio entendimento consolidado no CARF vai no sentido de ser prescindível a apresentação
dos documentos específicos elencados na norma infralegal para comprovação das retenções e
rendimentos, desde que outros meios de prova sejam utilizados.”
Assevera que “os precedentes administrativos — enquanto manifestações de
autovinculação da administração — devem construir uma jurisprudência (esta de natureza
administrativa), cuja integridade, estabilidade e coerência deverão ser mantidas pelo órgão de
julgamento, mormente em razão da aplicação subsidiária e suplementar do Código de Processo
Civil de 2015, aos processos administrativos, por força de seu art. 15.”
Destaca que “Os dados e as informações fiscais apontados pela Recorrente são
suficientes para provar o direito creditório, haja vista que a responsabilidade pelos comprovantes
de retenção é do tomador de serviços, incumbe à Recorrente, como prestadora, a discriminação
da Contribuição Social nas notas fiscais cuja relação foi apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade” e que “a Receita Federal do Brasil tem a possibilidade de realizar cruzamento
de dados entre informações fiscais dos contribuintes, e demais dados relevantes à apuração do
valor correto dos tributos.”
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

Evoca, ainda, a aplicação do princípio da verdade material ao caso concreto,
juntando aos autos notas ficais de e-fls. 436 a 639, acórdãos de jurisprudência administrativa e
escólio de doutrina.
Ao final requer o provimento do recurso e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se a PER/DCOMP de crédito originado de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2010.
A compensação foi julgada parcialmente procedente pelo Despacho Decisório
Eletrônico, remanescendo um crédito de R$ 5.390,24 não comprovados.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mormente em razão da ausência de comprovação do direito de crédito alegado.
No Recurso Voluntário foram juntadas centenas de cópias de notas ficais que,
segundo afirma o Recorrente, conferem legitimidade ao direito de crédito pretendido.
Da análise do recurso, cabe pontuar, inicialmente, que tal como afirma o
Recorrente, a prova dirigida ao reconhecimento de crédito relativo a tributos retidos não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos, podendo ser feita por meio alternativo,
conforme reza a Súmula no 143 do CARF.
Entretanto, isto não significa dizer que a simples juntada de centenas de notas
ficais aos autos seja, por si só, suficiente a comprovação da efetividade das retenções.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

No caso dos autos, o acórdão recorrido elaborou tabela detalhada contendo as
retenções não confirmadas, em relação às quais o Recurso Voluntário não faz qualquer
referência ou tece qualquer comentário.
Em outras palavras, o recurso não demonstra a existência de correspondência
entre o valor de cada glosa de CSLL retida e os das notas ficais, deixando de explicar de quais
delas seriam extraídas as retenções que influenciaram na composição do crédito pretendido.
Convém esclarecer que não compete ao julgador do Recurso Voluntário a
realização de auditoria neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos.
Assim, a mera juntada de documentos no processo sem os esclarecimentos
necessários do papel que desempenham na avaliação do crédito pretendido implica sua
desconsideração como meio de prova.
A propósito, os seguintes julgados:
Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA. Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas
pela fiscalização como exportação indireta referiam-se, na verdade, a
operações de exportação direta, deve-se cancelar a exigência fiscal constante
do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do Contribuinte dos fatos nela registrados apenas se comprovados por
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os dados por ele
escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus
de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
(grifos do relator)
Destaque-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 333 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ademais, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação
declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos
que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
Assim, a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis que não foram
colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de não homologação da
compensação.
Em relação às decisões administrativas mencionadas no recurso, cumpre ressaltar
que não tem elas aplicação ao presente caso, em razão da ausência de Lei que lhes atribua a
eficácia normativa de que cuida o art. 100, inciso II, do CTN2, motivo por que seus efeitos estão

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

estritamente vinculados às partes envolvidas naquele litigio, não sendo passíveis de extensão a
esta lide administrativa.
Nesse quadro, conclui-se que a decisão recorrida foi acertada e proferida em
consonância com a legislação de regência da matéria, motivo porque adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do art. 50 da Lei
no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.315 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.722103/2012-88

Fl. 649
DF CARF MF
Original